Tribunal: CARF
Processo: 16327.919415/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.919415/2009-52
RESOLUÇÃO
1401-001.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-39.958, proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR),
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.919415/2009-52
2
O processo administrativo fiscal tem origem na não homologação de Declarações de
Compensação (PER/DCOMPs) apresentadas pela ABN AMRO REAL CORRETORA DE CÂMBIO E
VALORES MOBILIÁRIOS S/A, atual SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS
S.A.
Em síntese, a cronologia dos fatos relevantes é a seguinte:
Ano-Calendário 2007:
A Recorrente apurou saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
Dezembro de 2007:
A empresa efetuou o recolhimento da CSLL por estimativa no valor de R$
1.570.590,64, conforme comprovante de arrecadação (Fl. 25 e Fl. 118). Contudo, a apuração da
CSLL devida para o mês, conforme a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) do exercício de 2008 (ano-calendário 2007), Ficha 16, linha 11, indicava um valor de
R$ 1.313.847,53 (Fl. 23 e Fl. 94). A diferença de R$ 256.743,11 constitui o montante alegado como
pagamento a maior.
Dezembro de 2007:
A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente a este mês
foi preenchida com o valor de R$ 1.570.590,64 como débito apurado para a CSLL (Fl. 30),
refletindo o valor recolhido, e não o valor efetivamente devido conforme a DIPJ.
Junho e Julho de 2008:
A Recorrente transmitiu as PER/DCOMPs no 27425.42683.260608.1.3.03-4015 (em
26/06/2008) e no 35398.41351.280708.1.3.03-0840 (em 28/07/2008), pleiteando a compensação
do saldo negativo de CSLL no valor de R$ 256.743,11, oriundo do ano-calendário de 2007 (Fl. 19 e
Fl. 37). Neste momento, uma retenção de CSLL de R$ 37,85 não foi computada nas DCOMPs (Fl. 4).
10 de Dezembro de 2009:
Foi emitido o Despacho Decisório no 854531366, que não homologou as
compensações, sob o fundamento de que o valor do saldo negativo disponível era de R$ 0,00, em
razão da insuficiência das parcelas de composição do crédito informadas nas PER/DCOMPs (Fl. 14).
22 de Dezembro de 2009:
A Recorrente foi cientificada do Despacho Decisório (Fl. 3 e Fl. 17).
A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, argumentando que o não
reconhecimento do direito creditório decorreu de erro no preenchimento da DCTF e solicitando a
retificação de ofício desta, bem como a retificação de ofício das DCOMPs para incluir a retenção
de R$ 37,85 (Fl. 2-4).
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.919415/2009-52
3
A DRJ/FOR proferiu o Acórdão no 08-39.958, julgando a Manifestação de
Inconformidade improcedente (Fl. 42-45), tendo reafirmado que a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) possui caráter constitutivo do débito tributário. Dessa forma,
a DCTF prevalece sobre a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
que seria meramente informativa. Isso significa que o débito declarado na DCTF original
permanece válido enquanto não houver sua retificação.
Entendeu que a retificação da DCTF é um ato unilateral do contribuinte, não sendo
possível que a própria DRJ promova tal alteração de ofício. Caso contrário, incorreria em indevida
revisão de ofício do lançamento, o que não é permitido no âmbito de sua competência.
Outro ponto destacado foi a prescrição do direito de pleitear a restituição do
crédito referente à CSLL do ano-base 2007. Conforme o artigo 168, inciso I, do Código Tributário
Nacional (CTN), o direito de solicitar a restituição prescreveu em 31/12/2012, tornando incabível
qualquer nova retificação do pedido após esse prazo.
Por fim, a DRJ/FOR não analisou especificamente a questão da retenção de R$
37,85, justificando que não lhe cabia a retificação de ofício da DCOMP para incluir esse valor.
A Recorrente foi cientificada do Acórdão da DRJ (Fl. 47) e interpôs o presente
Recurso Voluntário contra a decisão da DRJ (Fl. 58-69), no qual pugna pela reforma do Acórdão da
DRJ/FOR, sustentando, em síntese, os seguintes argumentos:
Alega ter apurado efetivamente saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2007,
no valor de R$ 256.780,96.
Este valor é desmembrado em:
Pagamento a maior de R$ 256.743,11: Resultante da diferença entre o valor
recolhido a título de CSLL por estimativa em dezembro de 2007 (R$ 1.570.590,64) e o valor
efetivamente devido para a competência (R$ 1.313.847,53), conforme demonstrado na DIPJ (Ficha
16 e 17) e nos DARFs anexados.
Retenção na fonte de R$ 37,85: Não computada nas DCOMPs originais, mas
comprovada pela DIPJ (Ficha 17, linha 55, e Ficha 54) e por Informe de Rendimentos.
A Recorrente anexa Balancete de dezembro de 2007 e comprovantes de pagamento
para corroborar a lisura de seus procedimentos contábeis e a idoneidade do crédito.
Erro de Fato e Prevalência da Verdade Material:
Argumenta que a não homologação das compensações decorreu de "mero
equívoco" ou "erro de fato" no preenchimento da DCTF e das DCOMPs.
Defende que o formalismo não pode se sobrepor à verdade material, uma vez que a
existência do crédito é "fato líquido e certo" e está devidamente comprovada por seus registros
contábeis e fiscais.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.919415/2009-52
4
Cita precedentes de Conselhos de Contribuintes e Delegacias de Julgamento que
reconhecem a procedência de lançamentos quando comprovado erro de fato na declaração de
valores em DCTF.
Invoca os artigos 923 e 924 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) para
sustentar que a escrituração contábil mantida em conformidade com a lei faz prova em seu favor.
Afirma que, havendo dúvida por parte do Fisco, o ônus da prova da inveracidade
dos fatos registrados recai sobre a autoridade administrativa, citando doutrina e acórdãos
administrativos que reforçam este entendimento.
Especificamente sobre a retenção de R$ 37,85, argumenta que, sendo demonstrada
a ocorrência da retenção, o contribuinte não pode ser punido com a glosa do crédito, mesmo que
o numerário não tenha sido eventualmente entregue ao erário pela fonte pagadora, conforme
Parecer Normativo COSIT 1/2002.
Pedidos:
Requer o recebimento e provimento integral do recurso, com a reforma da decisão
da DRJ/FOR. Solicita o reconhecimento do direito creditório da Recorrente e a homologação
integral das compensações, extinguindo-se os débitos controlados nos PAs de cobrança.
Pugna, subsidiariamente, pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que
a RFB ateste as informações registradas pela Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
A questão central a ser dirimida consiste em verificar se a existência material de um
crédito tributário, comprovada por diversos meios de prova, pode ser obstada por um erro formal
no preenchimento de declaração acessória, como a DCTF, que não foi retificada pelo contribuinte.
A DRJ/FOR, em sua decisão, pautou-se no caráter constitutivo da DCTF e na
impossibilidade de retificação de ofício por aquela instância. Adicionalmente, invocou a prescrição
do direito de retificar a DCTF, que teria se esgotado em 31/12/2012.
Contudo, a jurisprudência desta Corte Administrativa tem evoluído no sentido de
que o formalismo não pode prevalecer sobre a verdade material, especialmente quando a
existência do crédito é comprovada.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.919415/2009-52
5
Conforme entendimento já consolidado, a exemplo do Acórdão no 9101-005.511 –
CSRF / 1a Turma, proferido em sessão de 12 de julho de 2021, e que serviu de paradigma para a
admissão do Recurso Especial, esta Corte tem reconhecido a possibilidade de superação de meros
aspectos formais.
Como bem destacado no referido precedente de relatoria do D. Cons. Alexandre
Evaristo Pinto:
“CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO EM DCTF NÃO RETIFICADA. PRODUÇÃO DE
PROVA APÓS O INDEFERIMENTO PELA DRF. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Se a contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara crédito
posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação deverá ser
não-homologada. Havendo início de prova quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, poderá a contribuinte, aproveitar o processo
administrativo para produzir prova hábil a demonstrar o desacerto das
informações prestadas na DCTF.”

Conforme manifestações da Receita Federal não há impedimentos à compensação
pelo mero descumprimento de aspecto formal, mormente a ausência de retificação de obrigações
acessórias. Nesse sentido os Pareceres Normativos 8/2014 e 2/2015, cujas ementas colaciono:
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014 Assunto.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.919415/2009-52
6
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso.
Todavia, este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação
alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da
compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo decisão judicial transitada em julgado, somente esta
persistirá, em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única.
RECORRIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE JULGADO ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se
rigorosamente os limites materiais estabelecidos por este, inclusive quanto aos
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.919415/2009-52
7
valores reivindicados pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver se
manifestado e declarado objetivamente no julgado; todavia, se no ato de
execução do acórdão pela autoridade local houver discordância do contribuinte
quanto aos valores apurados, e sobre os quais o órgão julgador não tenha se
manifestado, devolvem-se os autos do processo às mesmas instâncias julgadoras,
a fim de ser julgada a controvérsia quanto aos valores, sob o rito do Decreto no
70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o
qual não contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser
esta fase o momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da
indisponibilidade do interesse público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 37 da Constituição
Federal; arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
art. 77 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1966; arts. 4o e 39 a 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; art. 19, § 7o da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002; arts. 42 e 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972; art. 11, § 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943; art. 302, inciso I, da Portaria
MF no 203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB no 379, de 27 de março de 2013;
IN RFB 1.396, de 16 de setembro de 2013; Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12
de maio de 1999.
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015 NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.919415/2009-52
8
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.919415/2009-52
9

No caso em tela, a Recorrente apresentou provas indicativas da existência do
crédito que reclama. A DIPJ do ano-calendário de 2007 (Exercício 2008), Ficha 16, demonstra
claramente que a CSLL devida para dezembro de 2007 era de R$ 1.313.847,53, enquanto o DARF
comprova o recolhimento de R$ 1.570.590,64.
Essa diferença de R$ 256.743,11 configura um pagamento a maior, evidenciando
um erro de fato no preenchimento da DCTF, que consignou o valor recolhido como devido. A
própria DRJ/FOR reconheceu a existência de “indícios sugestivos” de erro de preenchimento, ao
constatar que a Ficha 37B da DIPJ apresentava provisão para pagamento da CSLL de dezembro no
valor de R$ 1.570.590,64.
Quanto à retenção de CSLL de R$ 37,85, a Recorrente também apresentou a DIPJ
(Ficha 17, linha 55, e Ficha 54) e o Informe de Rendimentos, indicando a efetiva retenção. Porém
dada a omissão desse valor no pedido das DCOMPs originais não pode obstar o reconhecimento
de um crédito materialmente comprovado.
A alegação da DRJ/FOR de que o prazo prescricional para retificação da DCTF teria
expirado não se sustenta como óbice ao reconhecimento do crédito. As PER/DCOMPs foram
apresentadas em junho e julho de 2008, ou seja, dentro do prazo quinquenal para pleitear a
compensação de um crédito referente ao ano-calendário de 2007.
A discussão não é sobre a retificação da DCTF em si, mas sobre a comprovação do
crédito no âmbito do processo administrativo fiscal, o que foi feito tempestivamente. A
prerrogativa de retificação de ofício da DCTF, ou o reconhecimento do crédito em face de erro de
fato, por parte do CARF, visa justamente a prevalência da verdade material, conforme a
jurisprudência citada.
A escrituração contábil da Recorrente, devidamente apresentada e não impugnada
quanto à sua regularidade, serve como prova em favor do contribuinte, nos termos dos artigos
923 e 924 do RIR/99. O ônus de provar a inveracidade dos fatos registrados recai sobre a
autoridade administrativa, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, demonstrada a existência do crédito por meio de provas documentais
hábeis e idôneas, e configurado o erro de fato no preenchimento das declarações acessórias, o
aspecto formal não deve prevalecer sobre a verdade material.
Nesse contexto, é crucial considerar as súmulas do CARF que abordam a
comprovação de créditos e a retificação de declarações, reforçando a primazia da verdade
material:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.099 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.919415/2009-52
10
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 175.
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.

Conversão em Diligência.
Diante do exposto e considerando a necessidade de aprofundar a análise probatória
para atender plenamente aos requisitos da Súmula CARF no 164, voto pela conversão do
julgamento em diligência.
A diligência visa que a Recorrente apresente a comprovação do pagamento a maior,
não apenas pelo confronto entre a DIPJ e o DARF, mas também por meio dos registros e da
escrituração contábil.
Tal documentação deverá demonstrar de forma inequívoca que o valor do débito
efetivamente apurado para o período era de R$ 1.313.847,53, comprovando o erro que
fundamenta a retificação, conforme exigido pela referida súmula.
A autorização desta diligência se justifica em razão de a DRJ ter reconhecido a
existência de "indícios sugestivos" da existência do crédito, mas ter se limitado ao argumento da
impossibilidade de retificação de ofício, sem aprofundar a investigação material.
Assim, a medida se mostra essencial para a busca da verdade material e para uma
decisão administrativa mais justa e fundamentada.
Ao final, deverá a autoridade fiscal produzir relatório conclusivo, do qual será dada
ciência á Recorrente para que se manifeste no prazo legal, para que na sequência retorne o
processo a julgamento.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 303
DF CARF MF
Original